Tribunal: TJBA
Processo: 8010279-83.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010279-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: VALDOMIRO BATISTA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
UYARA RIBEIRO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE GUARDA POR LONGO PERÍODO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de produção antecipada de prova, deferiu tutela de urgência para determinar à instituição financeira a preservação e exibição, no prazo de 5 dias, de imagens de câmeras de segurança e registros eletrônicos (logs), referentes a fatos ocorridos aproximadamente um ano antes do ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível compelir instituição financeira a preservar e exibir imagens de câmeras de segurança e registros eletrônicos após longo lapso temporal, em sede de produção antecipada de prova, bem como se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator pode atribuir efeito suspensivo ou antecipar a tutela recursal quando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

4. A produção antecipada de prova não comporta discussão sobre a ocorrência do fato ou suas consequências jurídicas, conforme art. 382, §2º, do CPC.

5. A instituição financeira observa a regulamentação aplicável ao manter o armazenamento das imagens por 30 dias, nos termos do art. 62, III, da Portaria DPF nº 387/2006.

6. A impossibilidade de exibição das imagens após o prazo regular de armazenamento não configura conduta ilícita, por decorrer do exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A produção antecipada de prova não autoriza a imposição de obrigação de guarda de imagens por período superior ao regularmente adotado, na ausência de dever legal específico.

2. A impossibilidade de exibição de imagens de segurança após o prazo usual de armazenamento não configura ilícito quando observadas as normas aplicáveis.

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta dos requisitos legais, não sendo cabível quando a medida impõe obrigação desarrazoada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010279-83.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada VALDOMIRO BATISTA DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .